Tribunal: TJSP
Processo: 0005611-83.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo em execução – Outorgado o livramento condicional – Recurso ministerial objetivando a cassação do benefício e, subsidiariamente, a realização de exame criminológico – Admissibilidade – Malgrado a necessidade prévia de vivenciar o regime intermediário, a gravidade abstrata dos crimes e a longa pena a cumprir não constituam óbices à concessão do benefício, observa-se, na espécie,

Ementa:
Agravo em execução – Outorgado o livramento condicional – Recurso ministerial objetivando a cassação do benefício e, subsidiariamente, a realização de exame criminológico – Admissibilidade – Malgrado a necessidade prévia de vivenciar o regime intermediário, a gravidade abstrata dos crimes e a longa pena a cumprir não constituam óbices à concessão do benefício, observa-se, na espécie, circunstância indicativa de não assimilação da terapêutica penal – Registro de falta disciplinar de natureza grave consistente no abandono de cumprimento de pena que recomenda detida atenção acerca do mérito para a obtenção do benefício – Inteligência do artigo 83, inciso III, alínea "a" do Código Penal (redação dada pela Lei no 13.964/2019) – Decisão de primeira instância incompatível com o princípio constitucional da individualização da pena. Recurso provido, com recomendação.